Tribunal: TJES
Processo: 5000294-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nos autos de embargos à execução, conheceu e deu parcial provimento a apelação interposta, sob a alegação de obscuridade quanto ao alinhamento à jurisprudência acerca de índices de correção monetária e juros de mora, e de omissão quanto à suposta inobservância de legislação federal e municipal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade quanto aos índices de correção monetária e critérios de juros de mora; e (ii) verificar se houve omissão quanto à apreciação de legislação federal e municipal invocada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada, limitando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito já decidido.

O acórdão enfrentou de forma expressa os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo obscuridade.

A suposta omissão não se configura, pois a matéria relativa aos dispositivos legais invocados foi apreciada sob o prisma da interpretação jurisprudencial consolidada, não havendo obrigatoriedade de menção nominal a todos os artigos.

A alegação de declaração implícita de inconstitucionalidade é descabida, pois não houve afastamento normativo por vício constitucional, mas mera aplicação de tese vinculante consolidada (Tema 810/STF), não se violando a cláusula de reserva de plenário.

Tentativas reiteradas de rediscutir matéria já enfrentada podem ensejar multa por embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O embargante não pode rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de sanar obscuridade ou omissão inexistente.

Não há vício quando o acórdão adota fundamentação alinhada à jurisprudência consolidada, ainda que não mencione explicitamente todos os dispositivos legais invocados.

A interpretação diversa de norma não implica declaração de inconstitucionalidade quando não se afasta sua incidência por vício constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 949, parágrafo único; CF/1988, art. 97; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §§ 1º e 2º; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 810/STF); STJ, REsp 1622386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face do v. acórdão de ID 13303049 que, nos autos dos presentes embargos à execução, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em desfavor de
Itaú Unibanco S.A
.
.

Nas razões recursais (ID 13526023), o Município embargante alega que o v. acórdão incorreu nos vícios de
obscuridade
e
omissão
, respectivamente, (i) quanto ao alinhamento à jurisprudência deste E. Tribunal acerca do índice de correção monetária e o critério de incidência de juros de mora adotados e (ii) quanto à suposta inobservância à legislação federal e municipal que versam sobre o tema.

Em sede de contrarrazões (ID 14186960), a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração para reforma do acórdão vergastado, eis que revelam, unicamente, o inconformismo do embargante com as conclusões alcançadas na decisão.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, os supostos vícios de obscuridade e omissão foram exaustivamente enfrentados pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, o embargante alega que o v. acórdão foi obscuro “
ao afirmar que a r. sentença recorrida está alinhada ao entendimento jurisprudencial desse E. TJES quanto aos acréscimos legais (juros e correção monetária) que devem ser aplicados ao valor da multa reduzido
(...)
”. Não obstante, teria sido omisso “
quanto à insurgência do Município de Vitória referente à incompatibilidade da r. sentença recorrida com o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 (lei complementar nacional), o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97
”.

Contudo, referidos aspectos foram objeto de análise por esta c. Quarta Câmara Cível, que decidiu pela reforma parcial da sentença e manteve a correção monetária pelo IPCA-E, aplicado a partir da data de prolação da sentença, e o acréscimo a título de juros moratórios, nos índices da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, uma vez que compartilha do entendimento do magistrado
a quo
no que diz respeito aos critérios adotados e por entender estarem alinhados aos precedentes deste E. Tribunal relativos ao tema.

A presente insurgência do embargante, sob o manto do vício de “obscuridade”, na verdade, revela seu inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado. O acórdão não se mostra obscuro, mas sim fundamentado em um posicionamento jurisprudencial diverso do suscitado pela parte embargante, que pode divergir daquele pretendido pela parte.

Por outro lado, a alegação de que o v. acórdão teria sido omisso também não merece guarida. Conforme já salientado, o acórdão, ao discorrer sobre os encargos legais, pautou-se na jurisprudência que aplica o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança. Embora não tenha feito menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante (Lei n.º 6.830/1980 e as leis municipais), a escolha dos índices e o marco temporal para sua aplicação foram expressamente definidos.

A omissão, para fins de embargos de declaração, ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto ou questão sobre o qual deveria ter se manifestado. No presente caso, a matéria relativa aos juros e correção monetária foi, efetivamente, analisada. O fato de o acórdão ter adotado uma linha de raciocínio diferente daquela que o embargante considera mais adequada, ou de não ter explicitado a razão de se afastar de outros julgados ou leis específicas por ele mencionados, não configura, por si só, omissão que vicie o julgado. Trata-se, na verdade, de uma insatisfação com o conteúdo da decisão, buscando-se, por via transversa, a rediscussão de matéria já enfrentada.

Desse modo, não há que se falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a EXMª. Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Registre-se, ainda, ter o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes
.

Em que pese a irresignação do Município, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, sendo explicitados os termos iniciais dos juros e da correção monetária, bem como os índices a eles aplicados, com lastro na jurisprudência deste E. Tribunal.

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de embargos de declaração, novamente, com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria, resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Por derradeiro, faz-se necessário rechaçar a tese de declaração de inconstitucionalidade da legislação suscitada pela parte embargante, na tentativa de submeter o presente ao procedimento de apreciação da matéria pelo Pleno deste E. Tribunal.

A saber, a Súmula Vinculante n.º 10 do STF estabelece que “
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

No entanto, o acórdão embargado não afastou a incidência das leis municipais ou da Lei n.º 6.830/1980 por considerá-las inconstitucionais. Pelo contrário, aplicou um entendimento jurisprudencial que considera mais adequado para o caso concreto, sem que isso implique em juízo de inconstitucionalidade. A aplicação de uma norma em detrimento de outra, ou a interpretação de uma norma de forma diversa da pretendida pela parte, não significa, necessariamente, o afastamento da sua constitucionalidade.

Não obstante, os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

Nesse sentido, a alegação de declaração de inconstitucionalidade encontra óbice na previsão do art. 949, parágrafo único, do CPC, que preconiza: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.